Tribunal: TJDFT
Processo: 0708080-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA ORAL FIRME E COERENTE. LAUDO DO IML QUE CONSTATOU A PRESENÇA DE VESTÍGIOS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO ADOTADO NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO EXPRESSAMENTE ADMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A UMA FRAÇÃO ESPECÍFICA. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. VIOLÊNCIA EMPREGADA QUE TRANSCENDE O TIPO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, que normalmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.

2. Mantém-se a condenação estipulada na sentença, ante a comprovação da autoria do delito de estupro pela prova oral colhida e pela prova pericial, que constatou a presença de vestígio de conjunção carnal compatível com o evento descrito na denúncia, horas depois do evento criminoso.

3. A tese de negativa de autoria não contrapõe o conjunto probatório e impossibilita o reconhecimento da inocência do réu ou a aplicação do princípio in dubio pro reo.

4. O STJ já manifestou entendimento no sentido de que, para elevação da pena-base, pode ser utilizada tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-mínima quanto a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetorial valorada negativamente, inexistindo direito subjetivo do réu a alguma operação específica (AgRg no HC n. 753.180/MS, Relator: Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). Assim, não há que se falar em alteração da dosimetria da pena, quando constatado que, com relação ao quantum de incremento da pena-base, o juiz a quo respeitou os critérios expressamente admitidos pelo col. STJ e por essa eg. Corte.

5. Mantém-se a culpabilidade negativa na primeira etapa da individualização da pena, considerando que a violência empregada contra a vítima extrapola a violência necessária e inerente ao tipo penal do crime de estupro.

6. Recurso conhecido e desprovido.